Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento à qual rejeitou embargos de declaração. 1.1. Em suas razões, o agravante afirma que, conforme se observa do parágrafo único do artigo 9o da Resolução no 4.790/2020, o cancelamento da autorização concedida pelo mutuário está condicionado ao não reconhecimento dessa autorização. No caso concreto, aduz que tal hipótese não se verifica, pois é incontroverso que a parte autora expressamente autorizou a realização dos descontos em sua conta, não havendo fundamento legal para o cancelamento pleiteado. 1.2. Os autos da origem se referem à ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora requer a suspensão dos débitos em sua conta corrente e no salário, referente a empréstimo e a quatro contratos de antecipação de 13o salário, fundado na Resolução CMN 4.790, que disciplina as autorizações para descontos automáticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em verificar se, pelas normas e entendimentos vigentes, constitui direito da agravada a revogação da autorização de descontos automáticos nos seus rendimentos e contas correntes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a questão posta, a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário ressalta no art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3.1. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3.2. Precedente da Casa: (.....) “5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático, o qual somente pode ocorrer mediante autorização expressa co correntista. Por óbvio não se encontra a instituição financeira impedida de cobrar o que entende devido, através dos meios legais".
____________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 297. CDC, artigos 3o, §2o; 51. Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020. Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085. TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024; 07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/02/2024; 07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/06/2023; 07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 05/07/2023.